Tribunal: STF
Processo: ARE 1514268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    1. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida impositiva. Trata-se o decisum impugnado de decisão interlocutória mista não terminativa que encerra o judicium accusationes, devendo se limitar a expressar a razoabilidade da tese acusatória, encaminhando-a para o Juízo natural dos delitos dolosos contra à vida, constitucionalmente competente para julgá-lo, por livre convicção. Deve ser o acusado submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, existentes elementos probatórios a indicar que, supostamente, o acusado cometeu o crime resenhado na inicial acusatória, tendo a prova oral coligida aos autos apontado que o denunciado, em tese, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima que, todavia, não restou atingida. Aos Jurados, depois da apreciação de todos os elementos encartados e dos debates travados em Plenário, em sua íntima convicção, cabe a decisão sobre a autoria delitiva, pois, nesta fase, a dúvida se procede em favor da sociedade.



    2. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. No que tange à tese de desclassificação para delito diverso, por ausência de dolo, inviável o acolhimento. Plausível a tese acusatória, efetuados diversos disparos em direção à vítima, ainda que não tenha sido atingida, incumbe ao Conselho de Sentença apreciar se, durante a ação, o recorrente possuía animus necandi nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, e art. 5º, XXXVIII, da CF. Em Sessão Plenária, os Jurados poderão decidir com base em suas íntimas convicções, como constitucionalmente assegurado.



    3. QUALIFICADORAS. Somente possível, neste momento processual, o afastamento de qualificadora se inexistisse qualquer elemento probatório para amparála, bem assim manifestamente improcedente. (i) Recurso que dificultou a defesa da vítima: Presente vertente probatória no sentido de que, em tese, o acusado e um comparsa, a bordo de uma motocicleta, efetuaram, de inopino, diversos disparos de arma de fogo na direção do ofendido, que foi supostamente surpreendido pela ação criminosa. Qualificadora mantida. (ii) Motivo torpe: Existentes elementos no sentido de que, supostamente, o delito foi cometido em virtude de disputa por imóvel deixado de herança pelo genitor da vítima e da esposa do acusado, competindo aos Jurados a apreciação mais profunda do mote delitivo, mostrando-se precoce a exclusão nesta fase do processo, não se fazendo a qualificadora em debate manifestamente improcedente. Qualificadoras que deverão ser submetidas para avaliação do Conselho de Sentença.



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente